Tribunal: TJDFT
Processo: 0730352-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL (12394) PROCESSO N.: 0730352-59.2022.8.07.0000 REQUERENTE: FELIPE LIMA DAS NEVES PEDRO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por FELIPE LIMA DAS NEVES PEDRO por meio de carta manuscrita. Indica como referência o processo de execução 0016187-50.2017.8.13.0390. Afirma que não possui condições financeiras para contratar um advogado e requer nomeação de defensor público. Diz que está preso há três anos e cinco meses. Assevera que é apenas usuário de droga, mas foi condenado por tráfico. Aduz que já recebeu remição por trabalhar com corte de cabelo, participa de projeto de remição pela leitura e fez duas vezes o Exame Nacional do Ensino Médio. Argumenta que a condenação imposta pelo Juiz da Comarca não foi justa. Assinala que está custodiado no Presídio de Machado, Minas Gerais. Requer que sua situação seja analisada, revisando-se os seus processos. Em despacho (Num. 39209679), considerando que os autos não estavam instruídos com a documentação necessária à análise do pedido formulado, determinei o encaminhamento dos autos à Defensoria Pública, para regular instrução do feito e representação do autor, e, após, à Procuradoria de Justiça. Em manifestação (Num. 39767560), a Defensoria Pública informa que o requerente busca a revisão criminal de suas condenações por tráfico de drogas nas Ações Penais 0048281-85.2016.8.13.0390 e 0017504-15.2019.8.13.0390, oriundas do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Assevera que o requerente postula a desclassificação para porte de droga para consumo próprio, haja vista a quantidade de entorpecente apreendida. Aduz que se verifica, de plano, a incompetência desta Corte para o julgamento desta revisão criminal. Afirma que o Relatório da Situação Processual Executória (RSPE), oriundo da Vara de Execução Penal da Comarca de Machado, Minas Gerais, informa que o requerente possui quatro condenações, todas impostas pelo Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais. Diz que os autos devem ser remetidos ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, competente para julgar o feito, nos termos do art. 624 do Código de Processo Penal, para que o feito tramite regularmente e seja nomeada a Defensoria Pública de Minas Gerais para representar o requerente. Junta o RSPE do requerente (Num. 39767561). Em parecer (Num. 40572881), a Procuradoria de Justiça opina pela negativa de seguimento à revisão criminal, haja vista a incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 624, inciso II, do Código de Processo Penal, compete ao Tribunal de Justiça processar e julgar a revisão criminal de seus julgados. O Relatório da Situação Processual Executória informa que os processos de tráfico de drogas do réu, 0048281-85.2016.8.13.0390 e 0017504-15.2019.8.13.0390, são provenientes da Comarca de Machado, Minas Gerais. Portanto, verifica-se, de plano, que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não possui competência para processar e julgar a presente revisão criminal, haja vista que as condenações penais que o requerente busca desconstituir são oriundas da Justiça do Estado de Minas Gerais. Diante do exposto, NÃO ADMITO o presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Encaminhe-se cópia integral dos autos ao setor de distribuição do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 28 de novembro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator